Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701303-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA contra decisão que indeferiu seu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo (ID 63833158). Em suas razões (ID 64607381), a embargante sustenta que há obscuridade na decisão, pois: 1) apesar de o art. 151, II do Código Tributário Nacional – CTN exigir que a suspensão da exigibilidade somente ocorra com o depósito da totalidade dos valores, o oferecimento de depósito judicial, por ser uma garantia autônoma do contribuinte, sequer pode ser deferido ou indeferido pelo Poder Judiciário; 2) “por se tratar de prerrogativa legal do contribuinte, o depósito judicial do montante integral do crédito tributário incontroverso, suspende, automaticamente, a sua exigibilidade, sendo dispensável obtenção de prévia autorização em Juízo”; 3) o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, decidiu que o diferencial de alíquotas do ICMS somente poderia ser exigido a partir de noventa dias após a publicação da Lei Complementar – LC 190, que ocorreu no dia 5 de janeiro de 2022; 4) os valores referentes aos meses de janeiro a março de 2022 (R$ 18.482,33) não podem mais lhe ser exigidos, de modo que tais quantias devem ser utilizadas para complementar eventual diferença relacionada aos meses de abril a dezembro de 2022; e 5) a SEFAZ-DF ou a Contadoria Judicial deve ser intimada para se manifestar sobre os valores. Requer, ao final: “(i) que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para sanar a obscuridade presente na referida decisão judicial, uma vez que o depósito judicial nos autos independe de deferimento do juízo; (ii) que seja concedida conceda a tutela de evidência pleiteada pela Embargante para, nos termos do julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, reconhecer a inexigibilidade de recolhimento do Difal em relação aos períodos de janeiro a março de 2022, de modo que a Embargante possa utilizar os valores depositados relativos a tais períodos para complementação dos depósitos referentes aos períodos de abril a dezembro de 2022; (iii) que seja deferida a oportunidade de complementação do depósito judicial, utilizando-se os valores depositados nos autos referentes ao período de janeiro a março de 2022 para complementar eventuais diferenças referentes ao período de abril a dezembro de 2022, devendo a SEFAZ-DF ou a Contadoria Judicial manifestar-se sobre a suficiência dos referidos valores e intimar a Embargante para eventual complementação.” Contrarrazões apresentadas (ID 66407146). É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.) Portanto, não conheço dos pedidos de concessão de tutela de evidência e de complementação do depósito judicial. Saliente-se ainda que eventual deferimento do pedido de complementação dos depósitos e/ou compensação dos valores referentes aos meses de janeiro a março de 2022 pode gerar confusão procedimental, uma vez que os depósitos judiciais devem observar obrigações acessórias, a exemplo do correto preenchimento das guias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. A embargante alega que há obscuridade na decisão. Todavia, não lhe assiste razão. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é a “que se detecta no texto do decisum, referente à falta de clareza decorrente de vício de legibilidade ou de imprecisão quanto à motivação da decisão” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1192906 SP 2017/0259576-7, Relator: Ministro Raul Araújo, j. 05/09/2023, DJe 15/09/2023). Na hipótese, a decisão foi clara quanto aos motivos do indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade: os depósitos judiciais realizados não correspondem à integralidade dos créditos tributários exigidos pelo Fisco. Ressalte-se que a própria embargante deixa claro, nas razões dos embargos, que é indispensável para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que o valor depositado seja incontroverso. Os argumentados apresentados pela embargante demonstram que, em que pese alegar a existência de obscuridade, ela pretende, na verdade, a reapreciação do pedido, o que é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do decisium. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade. CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos conclusos imediatamente para julgamento da remessa necessária e da apelação. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator